Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0740369-57.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da eminente autoridade judicial do Tribunal do Júri de Brasília - DF, que declarou a ilegalidade do depoimento e dos reconhecimentos fotográficos feitos, na esfera policial, pela adolescente P. K. A. M., determinando o desentranhamento das peças dos autos do processo n. 0718704-16.2021.8.07.0001, sob o fundamento que não foi observado o procedimento previsto na Lei 13.431/2017 para a colheita da prova em relação à adolescente. Argumentou o ilustre Promotor de Justiça, em resumo, que em nenhum momento foram desrespeitados os direitos e garantias da adolescente P.K.A.M., pois seu depoimento foi colhido pela Autoridade Policial, na presença de seu genitor, que coassinou o termo de declarações na condição de Representante/Curador da adolescente ouvida. Aduziu que eventuais falhas quanto às formalidades não podem implicar – “ipso facto” – a nulidade do depoimento, conquanto eventualmente possa acarretar a responsabilização do agente público (art. 4o, § 4o da Lei no 13.431/17), o que não é o caso. Ponderou que, consoante se verifica da Lei n. 13.431/2017, sua função social é assegurar que a criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, tenha seus direitos e garantias resguardados, evitando-se a revitimização, e declarar nulo seu depoimento perante a autoridade policial, a fim de ouvi-la novamente em juízo, com técnica de depoimento especial, faria exatamente o que a referida Lei visa coibir, ou seja, repetição de atos “traumáticos”. Salientou que o Delegado de Polícia Ricardo Bispo, em seu depoimento em juízo, relatou que colheu a versão da testemunha/adolescente na forma de relato espontâneo, pois, quando há envolvimento de criança e adolescente, há uma conversa prévia para saber qual o seu conhecimento sobre os fatos, e tal roteiro se insere na natureza de investigação. A ilustre autoridade policial contou que a adolescente compareceu com o pai na delegacia, relatando livremente os fatos, tendo se entendido que o relato espontâneo era suficiente para que houvesse uma linha de investigação, razão pela qual reputou desnecessária a repetição por oitiva especial. Alegou que da forma como o depoimento foi colhido tem-se que os direitos e garantias da adolescente foram preservados, não havendo, portanto, cogitar-se da retirada dos autos de suas declarações e dos reconhecimentos por ela efetuados. Pontuou que não há nulidade processual sem prejuízo, e não se demonstrou qualquer prejuízo ao processo ou à integridade da testemunha, a fim de que sua oitiva perante a autoridade policial e os reconhecimentos fotográficos por ela realizados fossem considerados nulos. Assim, requereu o Ministério Público, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que se mantenha, nos autos da ação penal, o depoimento e os reconhecimentos fotográficos que foram declarados ilegais pela autoridade judiciária. No mérito, requereu que se reconheça o erro de procedimento em que incorreu a r. decisão impugnada, ao declarar a ilicitude da prova como nulidade absoluta, com a consequente manutenção dos referidos documentos nos autos. Instado a complementar o recurso com as peças necessárias à análise do pedido, o Ministério Público instruiu o feito. É o relatório. Eis a decisão reclamada (ID 41858307): A defesa de Benedito Breno Carlos de Souza requereu a exclusão do depoimento da menor P.K.A.M (ID 115621519), bem como dos reconhecimentos fotográficos realizados pela menor argumentando, em síntese, que não foi observado o procedimento previsto na Lei 13.431/2017. Requereu ainda a exclusão do vídeo de ID 115621517 alegando, ainda violação da cadeia de custódia. Instado a manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 140979089). É o relatório, decido. A Lei 13.431/2017 trouxe como principais inovações a definção de formas juridicamente admissíveis para que crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sejam ouvidas com o objetivo de colher prova para processos judiciais instaurados a partir da situação de violência sofrida ou testemunhada. Em outras palavras, lei estabeleceu rotinas e protocolos a seguir quando da colheita de prova referente a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A lei determina que crianças e adolescentes sejam ouvidas sobre situação de violência por de escuta especializada ou depoimento especial (art. 4o, § 1o, Lei 13.431/2017), sendo que o depoimento especial, realizado sob a supervisão direta da autoridade policial ou judiciária, segue rito próprio, definido no art. 12 da Lei. Dito isto, no caso dos autos verifica-se que o procedimento previsto não foi observado pela autoridade policial, conforme se pode averiguar dos documentos de ID 115621519 e seguintes. Com efeito, apesar de se fazer acompanhada de seu genitor na delegacia, não foi observado o procedimento previsto no artigo 12 da Lei 13.431/2017, que determina que o depoimento especial deva ser feito mediante profissionais especializados e a determinação para que a colheita da prova seja gravada em áudio e vídeo. Desta forma, entendo que tanto o depoimento, como o reconhecimento por fotografia devem ser declarado ilegais, devendo ser excluído dos autos. Com relação a exclusão do vídeo de ID 140979089, sob o argumento de que houve violação a cadeia de custódia, entendo que o pedido deve ser indeferido. A nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhuma ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para acusação ou defesa. No caso em apreço, conforme salientado pelo Ministério Público o vídeo que se requer excluído teve sua divulgação amplamente difundida perante veículos de comunicação e redes sociais, conforme o próprio Ministério Público colacionou em IDs 140979091/140979092. Diante do exposto, declaro ilegal o depoimento de ID 115621519, bem como os documentos de IDs 115621520, 15621521, nos termos do artigo 157 do CPP devendo o cartório, após a preclusão da presente decisão, excluir os documentos do processo. Indefiro ainda o pedido de exclusão do vídeo de ID 115621517. Quanto ao andamento do feito, designe-se audiência de instrução e julgamento, devendo ser observadas as prescrições especiais da Lei 13.431/2017 quanto ao depoimento da menor P.K.A.M. (Grifo s nossos) Admito a reclamação, visto que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Requereu o ilustre “Parquet” a concessão de efeito suspensivo em razão da presença dos requisitos autorizadores da medida. Nos termos do artigo 235 do RITJDFT, poderá ser atribuído efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. De uma análise perfunctória, observa-se que, de fato, a autoridade policial não colheu o depoimento da testemunha adolescente P. K. A. M., de apenas 15 (quinze) anos de idade, de acordo com os ditames previstos na Lei 13431/2017 (termo de depoimento da adolescente no ID 41868265), e o reconhecimento fotográfico por ela efetuado também não levou em consideração sua especial condição etária (termo de reconhecimento no ID 41868282). Ademais, conforme se vê da decisão que declarou a ilegalidade do depoimento e dos reconhecimentos fotográficos feitos, na esfera policial, pela adolescente P. K. A. M., determinando o desentranhamento das peças dos autos do processo n. 0718704-16.2021.8.07.0001, sob o fundamento que não foi observado o procedimento previsto na Lei 13.431/2017 para a colheita da prova em relação à adolescente, tem-se que o magistrado do conhecimento, no próprio “decisum”, já determinou a designação de audiência para que a testemunha adolescente seja ouvida de acordo com as prescrições especiais previstas na Lei 13.431/2017. Do mesmo modo, constou na ata de audiência de ID 41867296: “A testemunha P. deverá ser ouvida por depoimento especial, devendo ser intimada na pessoa de seu pai.” Assim, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a exclusão do depoimento e do reconhecimento fotográfico feitos pela referida testemunha na fase policial, pois a adolescente será ouvida em juízo, com técnica de depoimento especial, agora sim respeitando-se a sua especial condição, e mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que todos os esclarecimentos requeridos pelas partes, inclusive o procedimento de reconhecimento, poderão ser realizados, não havendo falar em revitimização da testemunha, até porque não fora vítima, mas sim suposta testemunha presencial do crime. Desse modo, o provimento cautelar deve ser indeferido, uma vez que não se vislumbra os requisitos necessários (“fumus boni iuris” e do “periculum in mora”) para a concessão do pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado. 2. Oficie-se ao Juízo, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 3. Intime-se os interessados para que apresentem resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 02 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator